Tribunal: TJDFT
Processo: 0005978-84.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005978-84.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL MARIA ALVES DE LIMA, ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA, ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADAO DA SILVA CARDOSO, ADEMAR EUSTAQUIO DE CARVALHO, ADEMAR FERNANDES DE CARVALHO, ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS, ADMILSON VARGAS, AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, ALAN AMORIM DE SOUSA, ALEX ZISCHEGG, ALEXANDRE GOMES LAMOUNIER, ALYSSON SAUDE OTTONI, AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR, AMAL KOZAK NOBREGA, AMARILDO ENDLICH PEDRO, ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI, ANGELA SANT ANA ARRUDA, ANTONIO ALMEIDA DE GOES, ANTONIO ANES DA SILVA, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, ANTONIO EUCLIDES ARARUNA, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MARQUES DE MELO, ANTONIO NORBERTO MENDES, ANTONIO PAIVA DE FREITAS, ANTONIO PAULO DE CARVALHO, ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA, ANTONIO SEGUNDO DE MORAES, APARECIDA LUIZA BARBOSA SABOYA, AQUILENE VIEIRA DE SOUSA COSTA, ARISTIDES MARIZ NETO, ARLINDO GOMES SILVA, ARLINDO SIMOES MARTINS, ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, BERENICE BRITTO KLEIN, BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE, BRENO GREGORIO, CANDIDO BALBINO DE SOUSA, CANUTO ANTONIO RAMOS, CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA, CARLOS NUNES GONCALVES, CARMEN DULCE CORREA DE LIMA, CELIA MARIA SOUZA LEAO, CICERA PEREIRA SOARES, CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO, CIPRIANO JOSE DE SOUZA, CLAUDIO MORAIS OLIVEIRA, CLOVES VIEIRA SANTOS, CORIOLANO DOS SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DALILA TEODORO GONCALVES, DAMIAO MARIANO DA SILVA, DANILO MONTEIRO, DENISE ORBAGE DE BRITTO, DEUSILIA PEREIRA RAMOS, DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, DIOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS, DOMES ALVES CAETANO, DOMINGOS FRANCISCO DOURADO, DOMINGOS LUIZ MAGALHAES, DOUGLAS ANTUNES DE SOUSA, DUARTE FRANCA DE MOURA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EDESIO DE JESUS, EDGARD HUGO DA CRUZ, EDSON CAIRES RIBEIRO, EDVALDO SANTOS, ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ELIAS VENANCIO DE FREITAS, ELIEZER MARQUES RIBEIRO, ELISEU DIAS SOARES, ELY MARIA DINIZ, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENOQUE SANTANA FILGUEIRAS, ERISVAL SALU DE LIMA, ERONDES ALVES DA SILVA, RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO, EUNICE DE SANTANA ARAUJO, EVARISTO CUNHA PIMENTA, FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARQUES, FRANCISCO DAS CHAGAS MELAO, FRANCISCO DE SOUZA LIMA, FRANCISCO DO CARMO PONTES, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA NETO, FRANCISCO LOPES LIMA, FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, FRANCISCO MORAIS BARROS, FRANCISCO ROBERTO GONCALVES, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVAT DE MORAIS MENDES, GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, GERALDO ELIAS DE ARAUJO, GERONCIO DE SIQUEIRA PINA, GERSON ALEXANDRE SALLES, GESE FERREIRA DA ROCHA, GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO, GILVAN JOAO DA SILVA, GINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GRIGORIO GOMES DA SILVA, HELENA AMANO, HELTON DONIZETI MAGALHAES, HIRACLIS NICOLAIDIS, HIROLITO ALVES, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HODEMAR SILVA DE AGUILAR, ILDETE GONCALVES DE ARAUJO, IRINEU JOSE PEREIRA, ISABEL FELIPE DE BRITO, IVAN BISPO DE ASSIS, IVONE DIAS MAGALHAES, JACI XAVIER GOMES, JAIME FREITAS FERREIRA, JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA, JAIME SANTOS MORAES, JAQUELINE SALOME DE FARIA, JEREMIAS DO ESPIRITO SANTO, JESUS MONTEIRO DE NORONHA, JOANA ALVES DE JESUS, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO CANDIDO ALVES FILHO, JOAO CANDIDO FILHO, JOAO TOMAZETTE, JOAO VALMIR DE OLINDA, JOAQUIM GALDINO FILHO, JONAS FERREIRA DE CARVALHO, JONATAS DE FREITAS ARAUJO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS, JOSE ABNER MELO CARVALHO, JOSE ALEXANDRE SANTOS, JOSE ANTONIO ALVES CARNEIRO, JOSE BARRETO NUNES, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BEZERRA DE SOUZA, JOSE BRITO MACIEL, JOSE DOURADO MARTINS, JOSE GERALDO DA SILVA DAMA, JOSE GERARDO DA SILVA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA MAGALHAES, JOSE MARIZ DE MEDEIROS, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE ODERMO DE SOUZA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE PINHEIRO NETO, JOSE RENATO LIMA MELO, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, JOSE WICTON E BARROS, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSE ZEZEU CANDIDO, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE BRAGA FIRMIANO, JOSUE FERREIRA DA COSTA, JUAREZ MORAIS, JUDITE DA SILVA, JURANICE MENESES DE CARVALHO, JUVENAL VIEIRA DORTA, KARLA GOMES DA SILVA PINTO, LAURA MARIA DO PRADO MELO, LECI FERREIRA DE ALMEIDA, LENI D APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO, LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, LUCIA GOMES VIEIRA, LUCIA MOURA DE SANTANNA, LUCIANO DA SILVA BARROS, LUIZ ANTONIO QUERINO, LUIS AZEVEDO, LUIZ PEDRO CRUCIOL, LUIZ CARLOS CHAVES E SILVA, LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ MOURAO FARIAS, LUZILNA DE CARVALHO LEMOS, MANOEL DE BARROS FILHO, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL LEITE DE ANDRADE, MANOEL MARCULINO DA SILVA, MANOEL MAURILHO DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MARA INEZ DA SILVA DE QUEIROZ, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCIA DE SA OLIVEIRA, MARCIO CANDIDO DE JESUS, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCOS RESENDE, MARIA ABADIA ALVES MARQUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, MARIA CARLOS MOREIRA, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA, MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES, MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO MELO LIMA MACIEL, MARIA EMILIA DE PINHO LEAO, MARIA FERNANDA MORAES GONZALEZ, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO ROCHA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE, MARIA NEUMA DA ROCHA, MARIA TEREZINHA RANGEL DE GUSMAO, MARIA VILANI XAVIER, MARILENE OFUGI HAYAKAWA, MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS, MARLEY VALENTE CHAVES, MARLUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARTA MARIA LOPES SILVA DOS SANTOS, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MAURICIO FONSECA RODRIGUES, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO, MILDES HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MOYSES RODRIGUES DE SOUZA, NEUSA ALVES, PEDRO COSTA DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE BERTUCI, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, RAIMUNDO ARAUJO BORGES, RAIMUNDO DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO FONSECA DA CUNHA, RAIMUNDO LUCENA DE ARAUJO, RAIMUNDO MOURAO DE ALBUQUERQUE, RAIMUNDO VALENTINO SILVA, RANDOLPHO GONCALVES DIAS NETO, RENATO DE SOUZA SILVA, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, RITA MARIA DO CARMO SANTANA, ROBSON GODOI NASCIMENTO, ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA, ROMAO FERREIRA DE SOUSA, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROMULO FERREIRA DUARTE, ROSANA HORTA DE JESUS, RUBENS ALVES FERREIRA, RUFINO MENDES DOS SANTOS, SAMUEL DAGOBERTO GARCIA, SANDRO RODRIGUES, SANDRO SOUZA CARDOSO, SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SEVERINO RAMOS DE SOUZA, SEVERINO TONINI, SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, SILVIO FERREIRA, SIMONE DE MELO COSTA, SONIA LUIZ BARBOSA, TANIA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA, TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA, TEODOMIRO DE JESUS, TEODORO GONCALVES PEREIRA, TINTINA TEIXEIRA ARAUJO, ULICEIA BRAZ DE ARAUJO RODRIGUES, VALDELICE GONCALVES DA SILVA, VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, VALDIR MOREIRA DA SILVA, VALDIR OLIVEIRA, VALDIVINO DE JESUS BARROS, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VERA BONNA BRANDAO, VICENTE DIAS SANTANA, WAGNER MARTINS RAMOS, WALDOMIRO DE SOUZA BISPO, WARISTON FERREIRA, ZOROASTRO BEZERRA GOMES, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, JOSE DIAS DE MATOS, CARLOS ALBERTO NUNES GONCALVES, LOURDES GOMES GONCALVES, MARIA CARMEN DE CARVALHO, MARINALVA PEREIRA FELIPE, DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARIZ DE PAIVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o ente devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos seguintes credores: 1. ABIGAIL MARIA ALVES DE LIMA - CPF 101.409.804-15 2. ADAO DA SILVA CARDOSO - CPF 008.543.791-34 3. ALAN AMORIM DE SOUSA - CPF 357.955.731-91 4. AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR - CPF 114.516.881-72 5. ANTONIO EUCLIDES ARARUNA - CPF 029.150.651-87 6. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF 029.429.841-04 7. ANTONIO MARQUES DE MELO - CPF 068.459.401-34 8. ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 075.041.871-00 9. BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE - CPF 120.173.701-00 10. CARLOS NUNES GONÇALVES - CPF 057.622.191-00 11. CELIA MARIA DE SOUZA LEAO - CPF 244.551.481-91 12. CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF 024.008.981-20 13. CIPRIANO JOSE DE SOUZA - CPF 032.636.141-34 14. CRESO AFONSO RODRIGUES - CPF 152.425.791-53 15. DAMIÃO MARIANO DA SILVA - CPF 000.768.481-91 16. DENISE ORBAGE DE BRITO - CPF 225.553.741-91 17. DOMINGOS LUIZ MAGALHÃES - CPF 009.873.101-78 18. EDVALDO SANTOS - CPF 008.490.571-91 19. FRANCISCO DE SOUZA LIMA - CPF 029.233.941-00 20. FRANCISCO FERREIRA XAVIER - CPF 021.918.301-53 21. FRANCISCO MARQUES DE SOUZA - CPF 184.270.651-91 22. FRANCISCO MORAIS BARROS - CPF 074.367.691-20 23. GENIZIO CORDEIRO FILHO - CPF 245.733.531-00 24. GERSON ALEXANDRE DE SALLES - CPF 033.173.581-49 25. GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO - CPF 096.882.851-53 26. HELTON DONIZETE MAGALHAES - CPF 121.259.971-34 27. HIROLITO ALVES - CPF 033.777.761-68 28. IRINEU JOSE PEREIRA - CPF 033.415.421-91 29. JAIME SANTOS MORAES - CPF 316.897.601-68 30. JEREMIAS DO ESPIRITO SANTOS - CPF 596.488.727-91 31. JOAO CANDIDO ALVES FILHO - CPF 009.798.481-72 32. JOÃO TOMAZETTE - CPF 010.422.201-82 33. JONAS FERREIRA DE CARVALHO - CPF 084.740.951-15 34. JOSÉ BARRETO NUNES - CPF 033.774.821-72 35. JOSE MARIA MAGALHAES - CPF 042.737.701-30 36. JOSE MARIZ DE MEDEIROS - CPF 009.663.551-72 37. JOSE RENATO LIMA MEELO - CPF 223.498.471-87 38. JOSUE BRAGA FIRMINO - CPF 032.699.571-49 39. JOSUE FERREIRA DA COSTA - CPF 046.205.261-34 40. JUDITE DA SILVA - CPF 258.766.431-49 41. KARLA GOMES DA SILVA - CPF 295.928.281-72 42. LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA - CPF 010.030.461-34 43. LUZILNA DE CARVALHO LEMOS - CPF 116.905.421-87 44. MANOEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF 024.252.031-68 45. MANOEL MARCULINO DA SILVA – CPF 120.957.101-34 46. MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 028.902.401-34 47. MARA INEZ DA SILVA QUEIROZ - CPF 261.897.121-34 48. MARCELO FONSECA CARLOS - CPF 308.392.111-04 49. MARCIO CANDIDO DE JESUS - CPF 239.198.761-72 50. MARCOS RESENDE - CPF 009.798.721-20 51. MARIA CARMEN DE CARVALHO - CPF 258.526.121-20 52. MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA - CPF 265.698.171-91 53. MARIA DO CARMO MARQUES - CPF 334.467.506-06 54. MARIA DO SOCORRO MELO LIMA - CPF 333.740.741-20 55. MARLEY VALENTE XAVIER - CPF 210.625.951-49 56. MAURICIO CANOVAS SEGURA - CPF 118.151.243-34 57. MAURICIO FONSECA RODRIGUES - CPF 214.681.921-91 58. PEDRO COSTA DE OLIVEIRA - CPF 086.843.911-87 59. PEDRO HENRIQUE BERTUCI - CPF 381.530.331-15 60. RAIMUNDO ALVES DA SILVA - CPF 033.046.551-15 61. RAIMUNDO ARAÚJO BORGES - CPF 008.406.701-25 62. RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO - CPF 033.076.891-34 63. RANDOLPHO GONÇALVES DIAS NETO - CPF 380.730.487-87 64. REVELDIN RIBEIRO DUTRA - CPF 333.879.151-87 65. RUFINO MENDES DOS SANTOS - CPF 151.603.351-53 66. SEVERINO TONINI - CPF 033.625.151-34 67. SONIA LUIZ BARBOSA - CPF 324.801.131-91 68. TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ - CPF 144.975.731-68 69. TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA - CPF 102.427.751-87 70. TEODORO GONÇALVES PEREIRA - CPF 033.539.231-87 71. VALDELICE GONÇALVES DA SILVA - CPF 224.097.001-44 72. VERA BONNA BRANDAO - CPF 254.907.107-72 73. WAGNER MARTINS RAMOS - CPF 308.550.201-72 Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (ID 20030401), no que se refere ao adimplemento dos credores acima relacionados, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 07 de outubro de 2020. 2. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED – Transferência Eletrônica Disponível – preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) e sucessor(es) abaixo indicados, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias: 1. ABIGAIL MARIA ALVES DE LIMA - CPF 101.409.804-15 2. ALAN AMORIM DE SOUSA - CPF 357.955.731-91 3. ANTONIO EUCLIDES ARARUNA - CPF 029.150.651-87 4. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF 029.429.841-04 5. BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE - CPF 120.173.701-00 6. CELIA MARIA DE SOUZA LEAO - CPF 244.551.481-91 7. CIPRIANO JOSE DE SOUZA - CPF 032.636.141-34 8. CRESO AFONSO RODRIGUES - CPF 152.425.791-53 9. DENISE ORBAGE DE BRITO - CPF 225.553.741-91 10. DOMINGOS LUIZ MAGALHÃES - CPF 009.873.101-78 11. FRANCISCO DE SOUZA LIMA - CPF 029.233.941-00 12. GENIZIO CORDEIRO FILHO - CPF 245.733.531-00 13. GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO - CPF 096.882.851-53 14. HELTON DONIZETE MAGALHAES - CPF 121.259.971-34 15. JAIME SANTOS MORAES - CPF 316.897.601-68 16. JEREMIAS DO ESPIRITO SANTOS - CPF 596.488.727-91 17. JOAO CANDIDO ALVES FILHO - CPF 009.798.481-72 18. JOSE MARIZ DE MEDEIROS - CPF 009.663.551-72 19. JOSE RENATO LIMA MEELO - CPF 223.498.471-87 20. JOSUE BRAGA FIRMINO - CPF 032.699.571-49 21. JOSUE FERREIRA DA COSTA - CPF 046.205.261-34 22. JUDITE DA SILVA - CPF 258.766.431-49 23. KARLA GOMES DA SILVA - CPF 295.928.281-72 24. LUZILNA DE CARVALHO LEMOS - CPF 116.905.421-87 25. MANOEL MARCULINO DA SILVA – CPF 120.957.101-34 26. MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 028.902.401-34 27. MARA INEZ DA SILVA QUEIROZ - CPF 261.897.121-34 28. MARCELO FONSECA CARLOS - CPF 308.392.111-04 29. MARCIO CANDIDO DE JESUS - CPF 239.198.761-72 30. MARCOS RESENDE - CPF 009.798.721-20 31. MARIA CARMEN DE CARVALHO - CPF 258.526.121-20 32. MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA - CPF 265.698.171-91 33. MARIA DO CARMO MARQUES - CPF 334.467.506-06 34. MARIA DO SOCORRO MELO LIMA - CPF 333.740.741-20 35. MARLEY VALENTE XAVIER - CPF 210.625.951-49 36. MAURICIO CANOVAS SEGURA - CPF 118.151.243-34 37. MAURICIO FONSECA RODRIGUES - CPF 214.681.921-91 38. RAIMUNDO ARAÚJO BORGES - CPF 008.406.701-25 39. RANDOLPHO GONÇALVES DIAS NETO - CPF 380.730.487-87 40. REVELDIN RIBEIRO DUTRA - CPF 333.879.151-87 41. RUFINO MENDES DOS SANTOS - CPF 151.603.351-53 42. SONIA LUIZ BARBOSA - CPF 324.801.131-91 43. TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ - CPF 144.975.731-68 44. TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA - CPF 102.427.751-87 45. VERA BONNA BRANDAO - CPF 254.907.107-72 46. WAGNER MARTINS RAMOS - CPF 308.550.201-72 1. MARIA BARTELI TONINI (viúva meeira do credor SEVERINO TONINI – quota 50%) 2. ELIZABETE BARTELI TONINI (sucessora do credor SEVERINO TONINI – quota 10%) 3. ELIZETE BARTELI TONINI LUSTOSA (sucessora do credor SEVERINO TONINI – quota 10%) 4. ANTONIO BARTELI TONINI (sucessor do credor SEVERINO TONINI – quota 10%) 5. RAYANE JESSICA PEREIRA TONINI (sucessora do credor SEVERINO TONINI – quota 10%) 6. MICAELLY PEREIRA TONINI (sucessora do credor SEVERINO TONINI – quota 10%) Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) HIROLITO ALVES e expediu o ofício e decisão IDs 18676707/18676708. Assim, determino a inclusão da viúva meeira MARIA ROSA DE SIQUEIRA ALVES (CPF: 317.035.851-00) e dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) TANIA REGINA ALVES DE ABREU (CPF: 291.590.161-91) neste precatório. Quanto ao valor líquido devido ao credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED – Transferência Eletrônica Disponível – preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se MARIA ROSA DE SIQUEIRA ALVES e TANIA REGINA ALVES DE ABREU, meeira sucessor(es) do credor(a)(s) HIROLITO ALVES, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) CARLOS NUNES GONÇALVES e expediu o ofício e decisão IDs 19057269/19057270. Assim, determino a inclusão da viúva meeira LOURDES GOMES GONÇALVES (CPF: 143.823.341-87) e dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) CARLOS ALBERTO NUNES GONÇALVES (CPF: 289.738.871-49) neste precatório. Quanto ao valor líquido devido ao credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED – Transferência Eletrônica Disponível – preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se LOURDES GOMES GONÇALVES e CARLOS ALBERTO NUNES GONÇALVES, meeira sucessor(es) do credor(a)(s) CARLOS NUNES GONÇALVES, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do Ofício n. 665/2019/2VOS/BSB (ID 11975095), a transferência dos valores destinados ao credor falecido JOÃO TOMAZETTE (CPF: 010.422.201-82) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado para conta judicial vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0722939-94.2019.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 11975095, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Registra-se, por fim, que não foi determinada a transferência dos valores para a conta judicial indicada no Ofício n. 665/2019/2VOS/BSB (ID 11975095), pois a Caixa Econômica Federal não é mais captadora de depósitos judiciais deste Tribunal. 6. Os seguintes credores são falecidos e seus sucessores ainda não foram habilitados: ADÃO DA SILVA CARDOSO AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR ANTONIO MARQUES DE MELO ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS CÍCERO ANTONIO DO NASCIMENTO DAMIÃO MARIANO DA SILVA EDVALDO SANTOS FRANCISCO FERREIRA XAVIER FRANCISCO MARQUES DE SOUSA FRANCISCO MORAIS BARROS GERSON ALEXANDRE SALLES IRINEU JOSE PEREIRA JONAS FERREIRA DE CARVALHO JOSE BARRETO NUNES JOSE MARIA MAGALHAES LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PEDRO COSTA DE OLIVEIRA PEDRO HENRIQUE BERTUCI RAIMUNDO ALVES DA SILVA RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO TEODORO GONÇALVES PEREIRA VALDELICE GONÇALVES DA SILVA Dessa forma, determino que sejam abertas contas individualizadas em nome de cada um desses credores e que para elas sejam transferidos os correspondentes valores líquidos indicados na planilha de cálculos ID 20030401, bem como sejam realizados os devidos repasses das retenções tributárias. Acerca do tema, a Resolução CNJ 303/2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver." Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos sucessores dos credores acima nominados para que formulem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 7. Conforme certidão ID 20029797, os credores JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA e RITA MARIA DE PAULA DUTRA receberam parcela superpreferencial no presente precatório, sendo que os adiantamentos recebidos quitaram os créditos a eles devidos. Assim, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA e RITA MARIA DE PAULA DUTRA. Em consequência, dê-se baixa dos nomes desses credores no sistema PJe. 8. DEFIRO a expedição de certidão para fins de inventário relativa ao credor ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS (IDs 19162599/19162603). 9. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe se há impedimento ao pagamento do credor FRANCISCO FERREIRA XAVIER (CPF: 021.918.301-53), que também consta como credor no PCT 0001779-92.1998.8.07.0000. Enquanto não houver resposta expressa do ente devedor a respeito, FICA SUSPENSA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ OU TRANSFERÊNCIA DOS VALORES REFERENTES AO CREDOR FRANCISCO FERREIRA XAVIER. 10. Cadastre-se a Dra. MARIA ELIANE MARQUES DE SOUZA RAMALHO (OAB/SP 244.198) como advogada do ESPÓLIO DE ADÃO DA SILVA CARDOSO (IDs 19946234/19946248). Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios